Tribunal: TJES
Processo: 5001670-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001670-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DALVA REGINA ARMINI BATISTA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença (id. 5246445), que julgou procedente
a pretensão deduzida para o fim de condená-lo
ao pagamento de
indenização equivalente aos dois últimos decênios de licença prêmio
(29.07.1992 a 29.07.2022) (30.07.2022 a 30.07.2012).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma,
ao sustentar ausência de
previsão legal para a conversão em pecúnia do direito à licença especial, ausência de
comprovaç
ão
de que o recorrido tenha
solicitado o benefício administrativamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Em mesa para julgamento.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Acolhe-se
a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões recursais,
pois em que pese o recorrente
postular a aplicação do enunciado 54 do FONAJEF, tem-se que a disposição ali contida se refere aos Juizados Especiais Federais, com registro de que o Juízo não está vinculado às orientações do FONAJE, ainda mais as orientações referentes a outro microssistema processual (JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS), com lei própria.

Por outro lado, revela-se da legislação processual civil e da aplicação do princípio da devolutividade, que
somente será objeto de recurso aquelas matérias tratadas na fase instrutória ou na sentença e, no caso dos autos, nota-se que a tese de que o recorrido
teve
seus proventos majorados
não fora tratada na contestação, momento oportuno para tal, não podendo ser suscitada em fase recursal, pelo que
deixa-se de apreciar tal tese.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor
integrou os quadros da Polícia Militar estadual no período compreendido entre
março
de 19
8
3
a
março
de
2017
, ocasião em que fora transferido para a Reserva Remunerada, contudo, não teria percebido a quantia referente aos três meses de férias não gozad
a
s
relativas ao último decênio trabalhado
, por conta da transferência
de ofício
para a reserva, razão pela qual postulou o respectivo pagamento.

Inicialmente, importa destacar que a matéria de fundo da presente demanda, qual seja; licença prêmio, é tratada pela Lei Complementar 46/1994 e, nesse sentido, o artigo 118 da supradita Lei preconiza que o servidor público efetivo, terá direito ao adicional de assiduidade previsto no artigo 108, quando completado dez anos de serviços interruptos, ou optar pelo gozo de 3 (três) meses de férias prêmio previsto no artigo 111, senão veja-se.

Art. 108
.
Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à administração direta,
autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2% (dois por cento) do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 15% (quinze por cento) com integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso.

Art. 111.
O servidor público com direito ao adicional
de assiduidade poderá optar
pelo gozo de 3 (três) meses de férias prêmio
, na forma prevista no
art.118.

Art. 118.
As férias prêmio serão concedidas ao servidor público efetivo que, tendo
adquirido direito ao adicional de assiduidade de acordo com o art. 108,
optar por esse afastamento.

Parágrafo único
. O servidor público que optar pelo benefício constante deste artigo, d
everá requerê-lo no prazo de até sessenta dias imediatamente anteriores à data prevista para aquisição do direito.

Em suma, em que pese o recorrente alegar que
a requerente

que a requerente teria se afastado no curso do vínculo estatutário,
há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia,
aind
a
que não requeridas
administrativas
pelo servidor,
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Extrai-se do acórdão recorrido que o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e a tese a ele correlata não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública
.
3. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1.570.813/PR, reafirmou referido entendimento, registrando a inexistência de locupletamento do militar no caso, porquanto, ao determinar a conversão em pecúnia do tempo de licença especial, o Tribunal a quo impôs a exclusão desse período no cálculo do adicional por tempo de serviço
, bem como compensou os valores correspondentes já pagos. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada de que "a via do especial não se presta para quantificar a proporção de decaimento das

partes de modo a modificar a distribuição dos encargos sucumbenciais, em face do óbice contido na Súmula 7 desta Corte, haja vista a imperiosa necessidade de revolver o acervo fático dos autos" (AgInt no AREsp 442.595/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 23/11/2017). 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp
1710433
/ RS RECURSO ESPECIAL 2017/0276068-0, SEGUNDA TURMA, DJe 10/04/2018, relatoria MINISTRO OG FERNANDES.
)

Aliás, importante destacar
a reflexão lógica para a dispensa de requerimento
administrativo
para a concessão da licença é
idêntica
à
d
a conversão em pecúnia, isto é,
além da ausência de motivo para requerer
férias após transferido para a reserva
(por qual razão gozaria férias se encontrado na inatividade?)
,
sequer seria oportunizad
o tal requerimento, justamente pelo fato do recorrido se encontrar na inativa.

A
propósito, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de exigir requerimento
administrativo apenas
dos servidores
em atividade.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENÇA-PRÊMIO NÃ
O
USUFRUÍDA ANTES DA APOSENTADORIA. INATIVAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 534/2011.
EXIGÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO ANTES DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE.
PRETENSÃO DE RECEBER OS VALORES EM PECÚNIA. ACÓRDÃO, COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL, QUE ENTENDEU INDEVIDA A INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(
AgInt no AgInt no AREsp 1024331 / SC

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0317300-5, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 08/03/2018,
Relatoria
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES
)

P
or fim,
r
egistra-se que
o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o expost
o,
CONHECE-SE
do recurso

mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença, inclusive quanto à fixação de correção monetária e de juros de mora.

S
em condenação em custas processuais, na forma do artigo
20, V da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

C
ondena-se o recorrente ao pagamento de honorários de advogado que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 85, §
3
º,
I
do CPC, c/c artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)